Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723852-45.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador